Tribunal: TJDFT
Processo: 0708403-13.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-04-15
Data de publicação: 2021-04-23

Ementa:
PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. LIBERDADE PROVISÓRIA COM O PAGAMENTO DE FIANÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA.
1. A 3a Seção do Superior Tribunal de Justiça determinou, no julgamento do HC coletivo n. 568.693-ES, “a soltura, independentemente do pagamento da fiança, em favor de todos aqueles a quem foi concedida liberdade provisória condicionada ao pagamento de fiança no estado do Espírito Santo e ainda se encontram submetidos à privação cautelar de liberdade em razão do não pagamento do valor, com determinação de extensão dos efeitos desta decisão aos presos a quem foi concedida liberdade provisória condicionada ao pagamento de fiança, em todo o território nacional.” (HC 568.693/ES, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, 3a SEÇÃO, julgado em 14/10/2020, DJe 16/10/2020)
2. Diante da hipossuficiência econômica do paciente, é possível a concessão de liberdade provisória sem o pagamento de fiança, ressalvada a manutenção de medidas cautelares diversas da prisão.
3. Ordem concedida.